Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-48.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Banco Itaucard S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF (Id 32873784, pp.1-3) que, nos autos de busca e apreensão por ele ajuizada em desfavor de Paulo Ramos da Silva, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem exame de mérito (CPC, art. 485, IV). Extinto o processo, a parte autora foi condenada a pagar as despesas processuais. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Inconformada, a parte autora interpôs a presente apelação. Em razões recursais (Id 32873787, pp.1-7), requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo e ativo ao recurso. No mérito, aduz que comprovou o cumprimento da exigência legal da notificação em mora, pois houve o envio da notificação ao endereço do contrato. A petição inicial atende aos requisitos do art. 320 do Código de Processo Civil. Ao final, requer: “seja recebido o presente recurso, concedendo-lhe o efeito suspensivo e ativo e dado total provimento, a fim de reformar a r. sentença para afastar a extinção, receber a petição inicial e no mérito, reconhecer a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento, juntado na exordial pelo Apelante, deferindo a liminar, a expedição de mandado de busca e apreensão e citação do Apelado” Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 32873788, pp.1-2. Em juízo de retratação (Id 32873789, pp.1-7), o i. juízo de origem manteve a sentença. Em contrarrazões (Id 32873795, pp.1-6), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso interposto com majoração dos honorários advocatícios calculados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil. Em petição de Id 33768356 o apelado comunica a celebração de acordo sobre o objeto do litigio, pleiteia a homologação e extinção do feito com o julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Na oportunidade requer a baixa na restrição RenaJud. Em despacho catalogado no Id 34020493, concedi ao apelante a oportunidade para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a persistência do interesse recursal no caso concreto, diante do teor da petição de Id 33768356. Determinei mais, para o apelado regularizar sua representação processual em igual prazo. O apelante se manifestou nos autos no Id 34156175 informar que o acordo foi cumprido, a dívida foi quitada. Pugnando pela homologação do acordo com a extinção da presente ação com base no artigo 487, III, b do CPC. O apelado não regularizou sua representação processual conforme certidão de Id 34523758. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Com o acordo firmado pelas partes e a declaração do credor apelante de que a dívida foi quitada integralmente pelo devedor apelado, entendo que esses fatos supervenientes afetaram o trânsito do recurso interposto. Inegável a perda do interesse recursal, porque transigiram sobre o objeto da demanda e a avença foi adimplida. O recurso se tornou desnecessário e inútil concretamente e razão da prática de negócio jurídico posterior a sua interposição, o qual já foi exaurido pelo cumprimento integral. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Entendo que caberá ao i. juízo de origem deliberar sobre a homologação – no legítimo exercício da competência originária que lhe é conferida pelo CPC, arts. 515, III, e 516, II para formar o título executivo judicial que, aparentemente, nenhuma utilidade há. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora